Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0709165-32.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS RECORRIDO: MARTHA PEDRINHA GONDIM SOARES DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido (art. 4o, IV da Portaria GPR 841 de 17 de maio de 2021), excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora